Tribunal: TJES
Processo: 5021713-94.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021713-94.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELAINE NASCIMENTO DOS SANTOS MONTARROYOS
RECORRIDO: PABLO AURINO RAMOS ARAUJO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5021713-94.2023.8.08.0048

Recorrente: ELAINE NASCIMENTO DOS SANTOS MONTARROYOS

Recorrido: PABLO AURINO RAMOS ARAUJO

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1) TESE.
ALEGA O AUTOR QUE É VEREADOR NO MUNICÍPIO DE SERRA/ES E EM VIRTUDE DE SEU TRABALHO SOFRE CONSTANTES OFENSAS, JÁ TENDO AJUIZADO AÇÃO CONTRA A REQUERIDA (5016760- 24.2022.8.08.0048) POR DIVERSOS VÍDEOS POSTADOS EM SUAS REDES SOCIAIS OFENDENDO O AUTOR. NARRA QUE APÓS A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO SUPRACITADO ONDE A RÉ FOI CONDENADA A INDENIZAR AO AUTOR, OUTRO VÍDEO FOI PUBLICADO EM SUAS REDES SOCIAIS COM NOVAS OFENSAS, RAZÃO PELA QUAL POSTULA REPARAÇÃO MORAL.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Por estas razões, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES O PEDIDO autoral e IMPROCEDENTE o pedido contraposto, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de condenar a ré a indenizar ao autor pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 ( quatro mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (17/08/2023) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ). Publique-se, registre-se, intimem-se e ocorrendo cumprimento voluntário da sentença, expeça-se alvará e arquivem-se.
[...]”. (3) RECURSO RÉ.
LITISPENDÊNCIA COM O PROCESSO 5016760-24.2022.8.08.0048. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR-SE IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
(4) CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
EM SÍNTESE, REQUER PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA DE PISO.
(5) MÉRITO RECURSAL.
A CONTROVÉRSIA SE LIMITA AO FATO DE TER (OU NÃO) A PARTE REQUERIDA PRATICADO AS CONDUTAS IMPUTADAS AO AUTOR E, ANTE TAL CONFIRMAÇÃO, O CONSEQUENTE DANO MORAL INDENIZÁVEL SOFRIDO PELO MESMO. QUANTO À LITISPENDÊNCIA ALEGADA, COMUNGO COM O MAGISTRADO DA ORIGEM, TENDO EM VISTA TRATAR-SE AQUELA DE DEMANDA JÁ TRANSITADA EM JULGADO, E REFERENTE A FATOS DIVERSOS E ANTIGOS. A PRESENTE DEMANDA TRATA DE FATOS NOVOS TRAZIDOS PELO AUTOR. A PRINCÍPIO, TRAGO À LUZ DOS PRESENTES AUTOS, O TEXTO CONSTITUCIONAL CONSTANTE NO ARTIGO 5°, INCISO X, QUE ESCLARECE O SEGUINTE:
“
Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
X
-
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;”
(GRIFO NOSSO). POSTO ISTO, DESTACO QUE, A OFENSA DESFERIDA À HONRA, BOA FAMA E INTIMIDADE DA PESSOA HUMANA, É REPELIDA EM TODOS OS TRIBUNAIS PÁTRIOS, POIS, NA VERDADE, TRATA-SE DE CERTA SUBJETIVIDADE À CONSCIÊNCIA DA PESSOA QUE SE SENTE OFENDIDA. EM ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE OS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES SÃO DESFAVORÁVEIS À RÉ, EXPLICO. EXAMINANDO O CONTEÚDO PROBATÓRIO APRESENTADO PELO AUTOR, ESTE QUE INCLUSIVE FOI GENERICAMENTE CONTESTADO PELA REQUERIDA, VERIFICO A PRESENÇA DE NOTÁVEL E INCONTROVERSA ANIMOSIDADE POR PARTE DESTA EM DESFAVOR DO REQUERENTE. NO
ID.: 7478103,
FOI ANEXADO UM VÍDEO, COM POUCO MAIS DE SEIS MINUTOS DE DURAÇÃO, NO QUAL, EM PARTE, A RECORRENTE NITIDAMENTE DESFERE NOVAS OFENSAS AO REQUERENTE, MESMO APÓS TER SIDO CONDENADA A INDENIZÁ-LO EM AÇÃO ANTERIOR. VERIFIQUEI O USO DE TERMOS VEXATÓRIOS, QUE CLARAMENTE SÃO DIRECIONADOS À PESSOA DO DEMANDANTE, POSTO QUE, A MEU VER, SUPOR E EXPOR FATOS DEPRECIATIVOS EM DESFAVOR DE ALGUÉM, INEXISTINDO AINDA QUALQUER PROVA ACERCA DO QUE FORA ALEGADO, TAMBÉM É PRÁTICA INDEVIDA E REPELIDA POR ESTA TRIBUNA. AINDA QUE EM SEDE DE CONTESTAÇÃO
(ID.:7478128)
A RÉ AFIRME NÃO SE REFERIR AO DEPUTADO QUANDO EXPÕE DIVERSAS PRÁTICAS CRIMINOSAS, OUSO DISCORDAR. AO CONTESTAR A REQUERIDA EXPÕE QUE “ (...)
O vídeo tem exatos 06:01 de duração, mas a partir de 02:40 a autora do vídeo fala exclusivamente sobre sua indignação perante a ausência estatal, especialmente do poder legislativo, em prover normas públicas adequadas para direcionar recurso para as comunidades carentes, especialmente no combate ao tráfico de drogas.
(...)”, MAS APÓS ANÁLISE DA MÍDIA, ENTENDO QUE NÃO ASSISTE RAZÃO À RECORRENTE. NO MATERIAL ANEXADO, RESTA CLARIVIDENTE QUE O DESCONTENTAMENTO DA RECORRENTE ACERCA DA CONDENAÇÃO À MESMA IMPOSTA, A LEVA À OFENDER NOVAMENTE O RECORRIDO EM DIVERSOS ASPECTOS. SEM MAIS DELONGAS, TENHO QUE TRATA-SE DE ATITUDE INAPROPRIADA PRATICADA PELA REQUERIDA, NO INTUITO DE FERIR A HONRA DO AUTOR, COMPELINDO-O DE EXERCER O SEU DIREITO DE CUIDADO COM A SUA BOA IMAGEM PERANTE A SOCIEDADE, BEM COMO PRATICANDO USURPAÇÃO À DIGNIDADE DO MESMO, POSTO QUE, NÃO CABE À RECORRENTE JULGAR QUALQUER SUPOSTA PRÁTICA COMETIDA (OU NÃO) PELO DEMANDANTE. SENDO ASSIM, ENTENDO QUE RESTOU COMPROVADO O DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL IMPUTADO AO AUTOR. EM SEGUIMENTO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, TENHO QUE O MONTANTE ARBITRADO SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
(7)

RECURSO RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8)
SENTENÇA MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE.
(9).
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8º DO CPC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA À PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)